Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. PEDIDO DE ROMPIMENTO DE TESTAMENTO. EXISTÊNCIA DE HERDEIRO SUCESSÍVEL CONHECIDA PELO TESTADOR. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE FILIAÇÃO FEITO POSTERIORMENTE À LAVRATURA DE TESTAMENTO. DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS NÃO ALTERADAS PELO TESTADOR APESAR DA CERTIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE PARENTESCO ART. 1.975 DO CÓDIGO CIVIL. REGISTRO VÁLIDO E EFICAZ DE DISPOSIÇÃO DE BENS RELATIVAMENTE À QUOTA DISPONÍVEL. HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO PRESUMIDA NÃO CARACTERIZADA. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO DA REGRA POSTA NO ART. 1.973 DO CÓDIGO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE DA RUPTURA DO TESTAMENTO. PRESERVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO ATO DE ÚLTIMA DE VONTADE DO TESTADOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O Código Civil prevê a revogação presumida do testamento quando o testador não tem descendente e lhe sobrevém descendente sucessível ou quando possui descendente, mas desconhecia sua existência. A ruptura ficta do testamento decorre da presunção relativa de que o testador não teria disposto dos bens de sua quota disponível se soubesse da existência de herdeiros necessários ou de outro além daqueles que também beneficiou como herdeiros testamentários. Não verificadas tais circunstâncias, têm se por plenamente eficaz o registro lavrado pelo falecido com ato de últimas disposições sobre sua quota patrimonial disponível. Respeito ao princípio liberal que orienta a disposição de última vontade e que impõe sua preservação.

2. A Corte Superior de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “o art. 1.973 do Código Civil somente tem incidência se, à época da disposição testamentária, o falecido não tivesse prole ou não a conhecesse, mostrando-se inaplicável na hipótese de o falecido já possuir descendente e sobrevier outro(s) depois da lavratura do testamento”.

3. O art. 1.975 do Código Civil prevê que não se rompe o testamento, se o testador, mesmo sabendo da existência de herdeiros necessários, dispõe de sua quota disponível sem os contemplar como herdeiros testamentários ou os exclui expressamente da parte disponível. Hipótese em que caberá ao herdeiro necessário, mas não testamentário, parte da legítima.

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sem majoração de honorários.